Tribunal: TJDFT
Processo: 0731632-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que fixou honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor do proveito econômico obtido pela parte ao invés do valor da condenação;
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação da verba honorária advocatícia deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
No caso em exame, a base de cálculo utilizada foi o valor da condenação, resultando em honorários que aviltam o trabalho do patrono.
No caso, mais acertadamente, o percentual de 10% deve recair sobre o proveito econômico obtido pela parte, conforme os critérios previstos no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: No caso, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor do proveito econômico obtido pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no texto.